Tribunal: STF
Processo: Rcl 45318
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de reclamação em que se sustenta violação à Súmula Vinculante 14.
    Narra a defesa, em suma, que requereu à autoridade reclamada acesso ao inteiro teor de procedimento de colaboração premiada celebrado entre Sandra Inês Rusciolelli e o Ministério Público Federal. Contudo, o pedido ainda não teria sido apreciado, o que ensejaria violação ao referido entendimento sumular vinculante.
    Requer, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para assegurar acesso ao inteiro teor do mencionado procedimento de colaboração premiada. 
    Em 9.02.2021, solicitei prévias informações à autoridade reclamada (eDoc. 09), as quais foram prestadas em 01.03.2021 (eDoc. 11). 
    É o relatório. Decido.
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    3. No caso concreto, a autoridade apontada como reclamada prestou as seguintes informações (eDoc. 11):
    “(...)
    II. No presente feito, o reclamante pugna pelo acesso ao inteiro teor do procedimento de colaboração premiada celebrado entre SANDRA INÊS MORAES RUSCIOLELLI AZEVEDO e o Ministério Público Federal, sob a alegação de que o acordo já foi homologado e não comporta diligência em andamento.
    III. Ocorre que, ao contrário do que alega o reclamante, o referido acordo, veiculado na Petição nº 13.912/DF, ainda não foi homologado judicialmente.
    IV. A movimentação processual do referido procedimento aponta que, em 18.12.2020, este Relator determinou a devolução da minuta de acordo ao Ministério Público Federal para ajustes. Em seguida, em 18.1.2021, o órgão ministerial renovou o pedido de homologação. Finalmente, este Relator designou audiência para fins do art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/13 para o dia 25.2.2021.
    V. Assim, por força da vedação contida no art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13, o pedido de acesso aos referidos autos, formulado pelo reclamante, foi negado em decisão datada de 1º.2.2021 (e-STJ fls. 18.309-18.315 da APn nº 940/DF), nos seguintes termos:
    Inicialmente, no que tange aos pedidos de acesso a hipotético acordo de colaboração premiada, firmado por SANDRA INÊS MORAES RUSCIOLELLI AZEVEDO (e-STJ fls. 15.945-15.956 e 16.666-16.667), equivocam-se os peticionantes ao afirmarem que o suposto acordo já estaria homologado por este Relator. 
    Assim, incide na hipótese o disposto no art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13: 
    § 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. 
    No ponto, é importante, mais uma vez, salientar que todos os elementos de prova da imputação penal estampada nesta APn nº 940/DF estão documentados nestes autos e em seus anexos. Por óbvio, em respeito ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), a acusação dirigida aos réus só poderá utilizar eventual elemento de prova inédito se for previamente oportunizado às defesas dos acusados o exercício do contraditório e da ampla defesa, seja neste autos (se disser respeito aos fatos narrados na inicial), seja em nova denúncia criminal (se disser respeito a novos fatos apurados). 
    VI. Além disso, percebe-se que, no presente feito, o reclamante pleiteia a suspensão da tramitação da APn nº 940/DF, alegando nulidade sem, contudo, assinalar qualquer prejuízo concreto à defesa.
    VII. Com efeito, o reclamante limita-se a afirmar que seu prejuízo extrai-se do fato de que, no anexo ‘Esclarecimentos Finais’ da Pet nº 13.321/DF, o membro do MPF solicita ao colaborador que se manifeste a respeito da denúncia da APn nº 940/DF, sem indicar, porém, qual declaração específica do colaborador foi utilizada para caracterizar ou reforçar a responsabilidade criminal do reclamante na referida ação penal.
    VIII. Em complemento, observe-se que a denominada Operação Faroeste consiste numa investigação robusta, ainda em andamento, com diversas ramificações decorrentes das sucessivas descobertas realizadas pela autoridade policial.
    IX. As ações penais até o momento ajuizadas (APn's nº 940/DF, 953/DF, 965/DF, 985/DF, 986/DF e 987/DF) revelam um recorte fático bem delineado e individualizado, que permite não apenas a manifestação da pretensão acusatória pelo MPF, mas também o exercício pleno do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa por parte dos denunciados.
    X. No entanto, isso não significa que o suposto cenário de corrupção esteja inteiramente apurado e esclarecido. Pelo contrário, trata-se de investigação em desenvolvimento, que se debruça sobre um aparente quadro de criminalidade organizada endêmica no seio do Poder Judiciário baiano.
    XI. Assim, a eventual descoberta de novos fatos criminosos pode ensejar a instauração de inédita frente investigativa, hipótese em que os investigados exercerão plenamente seu direito de defesa, nos termos preconizados pela Súmula Vinculante nº 14.
    XII. Corroborando tal entendimento, em que pese a grande quantidade de peticionantes e o elevado número de procedimentos relacionados à Operação Faroeste, tenho concedido acesso integral e imediato a todos os envolvidos tão logo os elementos de prova estejam documentados e não haja óbice legal ao levantamento do sigilo do procedimento em questão.
    (…)
    XVI. Por fim, não há dúvidas que os alegados vazamentos de informações sigilosas consubstanciam conduta criminosa que colocam em risco a atividade persecutória do Estado e a segurança pessoal das testemunhas, réus e eventuais colaboradores.
    XVII. Por este motivo, nos autos da Petição nº 13.972/DF, no qual o MPF requereu a conversão das prisões temporárias de LÍGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA e ILONA MARCIA REIS em prisão preventiva, determinei (e-STJ fls. 369-392):
    Expeça-se ofício à Polícia Federal para abertura de inquérito para apuração do vazamento de documento sigiloso (proposta de colaboração premiada do Ministério Público Federal com outros investigados), reportado nestes autos.” (grifei) 
    Nesse contexto, não verifico, por ora, qualquer violação à Súmula Vinculante 14 do STF. O indeferimento do pedido de acesso aos autos foi devidamente justificado em decorrência do necessário sigilo consubstanciado em procedimento de colaboração premiada, ainda não homologado.
    Como se vê, a autoridade reclamada explicitou esse aspecto que pode, circunstancialmente, impedir o acesso da defesa aos autos do procedimento para homologação de acordo de colaboração em andamento, sem que tal proceder, por si só, configure violação ao verbete sumular apontado como paradigma.
    Na mesma linha, prescreve a Lei 12.850/13:
    “Art. 7°. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.
    (…)
    § 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.
    § 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.”
    Disso não destoa a jurisprudência desta Corte: Pet 6.351-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21.02.2017; Pet 6.164 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016; Inq 4.619-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2018; Inq 4.405-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO e, ainda:
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA QUE NÃO DIZEM RESPEITO À ACUSAÇÃO À QUAL RESPONDE O RECLAMANTE. DEPOIMENTOS CUJO CONTEÚDO ENCONTRAVA-SE SUBMETIDO AO SIGILO DO ART. 7º DA LEI 12.850/2013. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O enunciado sumular vinculante 14 assegura ao defensor legalmente constituído o direito de acesso às “provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014).
    2. O conteúdo dos depoimentos pretendidos pelo reclamante, embora posteriormente tornado público e à disposição, encontrava-se, à época do ato reclamado, submetido a sigilo, nos termos do art. 7º da Lei 12.850/2013, regime esse que visa, segundo a lei de regência, a dois objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de “ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados” (art. 5º, II) e o de “não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito” (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013); e (b) “garantir o êxito das investigações” (art. 7º, § 2º e art. 8, § 3º).
    3. Enquanto não instaurado formalmente o inquérito propriamente dito acerca dos fatos declarados, o acordo de colaboração e os correspondentes depoimentos estão sujeitos a estrito regime de sigilo. Instaurado o inquérito, “o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento” (art. 7º, § 2º). Assegurado, como assegura, o acesso do investigado aos elementos de prova carreados na fase de inquérito, o regime de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013 guarda perfeita compatibilidade com a Súmula Vinculante 14.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    (Rcl 22.009-AgR/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, julgado em 16.02.2016, grifei)
    Enfatizo que a jurisprudência do STF reconhece que a colaboração premiada constitui meio de obtenção de prova (HC 127483, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2015), de modo que é compreensível que a homologação da avença desague em providência apuratória que demanda a colheita de elementos de corroboração. 
    Nesse viés, a indicação de “informações e providências ainda em curso de execução” (acordo de colaboração premiada, pendente de homologação) constitui fundamentação válida da negativa de acesso e, nos termos da jurisprudência da Corte, não consubstancia violação à Súmula Vinculante 14.
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente